Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719058-47.2022.8.07.0020 Número do processo na origem: 0719058-47.2022.8.07.0020 APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: IT'S SOLUCOES LTDA, OLIMAR JOSE COSTA DESPACHO Em exame às contrarrazões oferecidas pelo autor (ID. 52780938 ), nota-se a arguição das preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de b) inovação recursal, com vistas a impedir o conhecimento da apelação interposta pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S/A. A primeira preliminar é fundada na alegação de que o recurso não teria impugnado especificadamente os fundamentos da sentença recorrida. A segunda, na impossibilidade de mudança de tese defensiva no atual estágio do processo e, sobretudo, de utilização da prova que havia instruído a contestação intempestivamente apresentada pela 2a ré IT’S SOLUÇÕES LTDA (consistente em arquivo de áudio de ID. 52780819 – pág.7). Diante desse quadro e, calcada nas atribuições conferidas a esta Relatoria (art. 932 CPC), intime-se o réu/apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S/A a se manifestar, no prazo de 5(cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas, bem como sobre a ocorrência de eventual obstáculo à juntada do citado arquivo no momento oportuno, nos termos em que excepciona o parágrafo único, do art. 435 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora